Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704016-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALVORADA DOS BURITIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO RODRIGUES JUSTINIANO tendo por objeto a r. decisão (ID 14446357 – Pág. 3 ou ID 55016452 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença no 0707719-67.2017.8.07.0020. A agravante se insurge contra avaliação do bem penhorado nos autos de ação de cobrança de cotas condominiais já em fase de cumprimento de sentença contra si ajuizada. No transcurso do cumprimento de sentença, o imóvel da devedora foi penhorado e avaliado por Oficial de Justiça. Transcrevo a conclusão do laudo do Oficial de Justiça Avaliador: “Diante disso, valendo-se do método comparativo e das características do imóvel, o Valor Final de Mercado do Imóvel objeto deste Laudo, designado por Rua 01 Chácara 22 (Residencial Alvorada dos Buritis) Lote 18, VICENTE PIRES, DISTRITO FEDERAL, é de R$416.954,51 (quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)” (ID 14432689 - Pág. 10 ou ID 51411040 - Pág. 9). Ao se manifestar, a devedora/agravante disse: “Diante da avaliação apresentada pelo avaliador Oficial, a requerida vem informar que não concorda com a avaliação apresentada , tendo em vista, que os imóveis utilizados para a comparação estão situados nas Rua 03, 03 B e Rua 05, da Vicente Pires. Os imóveis apresentados nestas ruas têm preços bem menores do que os imóveis situados na Rua 01, área do Joquei. Nessa situação requer a avaliação feita por outro profissional levando em consideração avaliação dos imóveis situados na Rua 01” (ID 53834603 - Pág. 2 do processo principal). Em resposta, o ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada que ora transcrevo: “Realizada a avaliação do imóvel por oficial de justiça, a credora anuiu com o laudo apresentado. Já a devedora apresentou impugnação, aduzindo que o imóvel foi avaliação abaixo do valor de mercado. Na espécie, o imóvel foi avaliado pelo Oficial de Justiça em R$416.954,51(quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Consoante previsto no art. 873 do CPC, apenas é permitida a segunda avaliação quando, qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência qualquer dessas hipóteses. O laudo apresentado pelo douto Oficial de Justiça preenche todos os requisitos elencados no art. 872 do CPC. Importante relembrar que a regra estampada no CPC, é que a avaliação seja realizada por oficial de justiça (art. 870). Apenas quando se é exigido conhecimento específico, deve o juiz nomear avaliador. Em contrapartida, competiria à devedora comprovar o erro na avaliação, mediante a juntada de documentos capazes de demonstrar, por exemplo, que o imóvel fora avaliado abaixo do valor de mercado. A impugnação apresentada, no entanto, não traz qualquer pesquisa do mercado imobiliário” (ID 14446357 - Pág. 3 ou ID 55016452 - Pág. 2). Inconformada, a executada recorre. Basicamente, a agravante reitera que a avaliação encontra-se pautada em ruas diferente da rua onde situa seu imóvel, conhecida como Rua do Jockey, e com valores mais baixos. Justifica, assim, o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a penhora do imóvel. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso, não se constata, nesta etapa perfunctória, o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar, pois, da análise dos autos revela que não há adminículos probatórios suficientes que possam justificar a realização de novo laudo pericial. A parte alega que a simples localização de seu imóvel ensejaria a alegada valorização do imóvel em relação ao lado do oficial de justiça. Contudo, esse fato, por si só, não justifica a realização de nova avaliação. Uma possibilidade séria de impugnar a avaliação poderia consistir na ausência de descrição correta do imóvel, omissão na descrição de eventuais benfeitorias ou sua real dimensão. Contudo, assinalo que consta dos autos que a própria agravante criou embaraços para uma análise mais detalhada do imóvel. Confira-se trecho da manifestação do Oficial de Justiça Avaliador: “As diligências de vistoria foram realizadas nos dias 19/11/2019 às 8h19 e 25/11/2019 às 10h10, ocasiões em que não fui atendido e não tive acesso ao imóvel. Em todas às vezes que ali compareci deixei cartão de visita com o número do meu telefone celular, com o número do telefone da sala dos Oficiais de Justiça do Fórum de Águas Claras e com o meu e-mail funcional, porém não houve contato algum. Além disso, deixei recados verbais e escritos com o Sr. Eduardo Souza, RG 2778950 SP/PI (agente de portaria do condomínio) que declarou que a executada reside no imóvel e que estava presente nos dias das diligências. Destaco que a Sra. Maria do Socorro Rodrigues da Cunha usualmente cria embaraços ao recebimento de comunicações judiciais recusando-se a atender os Oficiais de Justiça, como se observa em diversos processos em que figura como ré no TJDFT” (ID 14432689 - Pág. 3 ou ID 51411040 - Pág. 2). Apesar disso, além de deixar claros os critérios e fundamentos utilizados para alcançar o valor da avaliação, a descrição do imóvel é a seguinte: “Uma casa residencial térrea em alvenaria, paredes externas sem reboco e em péssimo estado de conservação” (ID 14432689 - Pág. 3 ou ID 51411040 - Pág. 2). Portanto, nessa análise inicial, diante da falta de demonstração eficaz de que o valor seja substancialmente inferior ao alegado preço real do imóvel, dada a ausência das hipóteses previstas no artigo 873 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator